Tribunal: TCU
Processo: 003.794/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8378/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em excluir, por duplicidade, o ato emitido em favor de Cleci Marchesan (XXX.475.540-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.794/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleci Marchesan (XXX.475.540-XX); Eloir Paulo Schenkel (XXX.929.100-XX); Fernando Mendes de Azevedo (XXX.666.952-XX); Graciele Nunes (XXX.043.749-XX); Maristela Chitto Sisson (XXX.319.160-XX); Waldir Carreirao Filho (XXX.740.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao exame de mérito dos atos emitidos em favor dos interessados Eloir Paulo Schenkel (XXX.929.100-XX), Fernando Mendes de Azevedo (XXX.666.952-XX), Graciele Nunes (XXX.043.749-XX) e Waldir Carreirao Filho (XXX.740.459-XX), dada a ausência da alegada duplicidade em relação a outros atos de concessão que ainda aguardam autuação; 1.7.2. em relação ao ato de Maristela Chitto Sisson (XXX.319.160-XX), promova a sua reanálise, verificando a legitimidade do pagamento da VBC instituída pelo art. 15 da Lei 11.091/2005, realizando, ainda, diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de ser juntado ao respectivo ato de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento do incentivo de qualificação - IQ.